Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESTAURANTE. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO.
1. Caso em que os recorrentes, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, apresentaram reconvenção alegando que a pandemia causada pelo COVID-19 teria impactado expressivamente as receitas da empresa, um restaurante, requerendo a redução do valor do aluguel.
2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. As circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus caracterizam motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência.
3. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Os restaurantes tiveram o funcionamento suspensos desde a edição do Decreto Distrital no 40.550, de 23/03/2020 (art. 2o, inciso XI). O Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 liberou toda atividade comercial no Distrito Federal (art. 3o). Os bares e restaurantes foram autorizados a funcionar, mas devem cumprir protocolos e medidas de segurança gerais dentre os quais se incluem: garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, I) e priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações (art. 5o, V).
4. Os réus-reconvintes juntaram declaração de contador atestando a redução do faturamento a partir de março de 2020 tornando plausível a alegação dos recorrentes no sentido do relevante impacto dessas medidas restritivas em restaurantes o que caracteriza a probabilidade do direito alegado.
5. Provimento parcial do agravo de instrumento.